Tribunal: STF
Processo: AI 487400
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.                  RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.